Tribunal: CARF
Processo: 11020.900895/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900895/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.183 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
POLITORNO MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de pedido de restituição ou de declaração de compensação está
submetida a procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o
atendimento de tal pleito em sede de manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presente), Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
O presente processo refere-se à manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório (DD) que homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 39867.31955.291112.1.3.17-0569, haja vista que o pedido de
restituição/ressarcimento no PER/DCOMP no 05503.77218.240113.1.5.17-0093,
relativo ao Reintegra do 3o trimestre de 2012, foi deferido parcialmente.
O crédito pleiteado, como visto, é originado do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela
Medida Provisória no 540, de 02/8/2011, convertida na Lei n° 12.546/2011,
regulamentado pelo Decreto no 7.633/2011, referente ao 3o Trimestre de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900895/2013-95
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900895/2013-95

Segundo consta no Despacho Decisório de fls. 136/144, a autoridade fiscal relacionou
diversas inconsistências quando da análise dos PER/DCOMP. Em consequência, as
notas fiscais relacionadas às fls. 137 não foram consideradas hábeis para a comprovação
do direito creditório. Assim, embora o direito creditório pleiteado tenha sido de R$
35.751,57, somente foi reconhecido o montante de R$ 20.458,29.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento de parte do crédito, juntada às fls. 02 e seguintes, por meio
da qual deduziu suas razões de defesa e juntou documentos no sentido de demonstrar
que as inconsistências apuradas pela fiscalização são passíveis de saneamento.
Por meio da Resolução no 16.001.067, de 11/03/2020, de lavra desta 16a Turma da
DRJ/SPO (fls. 290/291), os autos foram baixados em diligência para que a unidade de
origem se manifestasse acerca das informações e documentos trazidos em sede recursal.
Como decorrência, foi expedida a Informação EQREC2/RFB no 03, de 24 de março de
2020, juntada às fls. 292/296, devidamente cientificada à interessada, nos termos do
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
É o relatório.
A 16a Turma da DRJ08, mediante acórdão no 108-001.763, em 09 de setembro de
2020 (e-fls. 303), decidiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
concedendo o direito ao crédito quanto às exigências i e iv – por tratarem de mero erro material,
e com a manutenção das exigências ii e iii, por tratarem de alteração expressa na composição do
PER.
A recorrente foi notificada em 09 de dezembro de 2020 (e-fls. 314) e interpôs
Recurso Voluntário em 30 de dezembro de 2020 (e-fls. 315), no qual afirma que a DRJ, quanto
às exigências contidas nos itens ii e iii, confronta o conteúdo exposto pelo resultado da diligência
– que entendeu pela possibilidade de retificação do PER, e requer seja corrigido de ofício para
emissão de novo despacho decisório pela unidade de origem ou a oportunidade de retificação
neste processo administrativo fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia reside na possibilidade de retificação do PERDCOMP, tendo em
vista o caminho percorrido no presente processo administrativo fiscal, quanto às exigências ii e
iii, do respectivo despacho decisório.
Para melhor entender, destaco que tais exigências foram demandas mediante
despacho decisório que negou o direito ao crédito a título de ressarcimento, pleiteado pelo
contribuinte, relativo ao Regime Especial de Regintegração de Valores Tributários para as
empresas Exportadoras – REINTEGRA.
Apresentada a manifestação de inconformidade, a DRJ/SPO baixou o processo em
diligência, que mediante Informação Fiscal constante dos autos, entendeu pela possibilidade de
utilização dos créditos dos itens i e iv, e pela possibilidade de retificação do PERDCOMP nos
itens ii e iii, conforme resumo abaixo:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900895/2013-95

(i) Fabricante não consta no Registro de Exportação (RE) = referida inconsistência
deveu-se a erro no número do Registro de Exportação indicado no PER. Em seu
recurso, a contribuinte indica os números que entende corretos. A procedência desse
pleito foi reconhecida pela unidade de origem, com base no cotejo dos documentos
trazidos aos autos e informações constantes do Siscomex;
(ii) Declaração de Exportação não averbada = de fato, a DE no 2120587296/5 consta
como cancelada pelo exportador. Logo, a inconsistência discriminada no Despacho
Decisório está correta. Ocorre, porém, que a própria interessada requereu a exclusão da
nota fiscal eletrônica no 28736 vinculada a esse documento, haja vista ter sido emitida
fora do trimestre calendário;
(iii) Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito = a contribuinte acata
que as notas fiscais discriminadas no Despacho Decisório como emitidas fora do
trimestre-calendário do crédito sejam excluídas do processo, uma vez ter considerada a
data do embarque da mercadoria ao invés da data da emissão da nota fiscal. Pela mesma
razão, requer a inclusão nesse trimestre das notas fiscais que discrimina, as quais já
foram excluídas do PER do 4o trimestre, mediante o envio de pedido retificador.
Esclarece que com a inserção das notas fiscais mencionadas, o crédito gerado será
suficiente para as compensações por ela apontadas, inclusive remanescendo saldo a seu
favor. A autoridade de origem, considerando os documentos acostados e as informações
dispostas no Siscomex, reconheceu ser viável a aceitação dos argumentos da interessada
para autorizá-la a retificar o PER em disputa;
(iv) Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal = a recorrente
esclarece que referida inconsistência deveu-se a erro nos números dos Registros de
Exportação indicados no PER. Em seu recurso, apresenta novos registros associados às
notas fiscais indicadas no PER. A autoridade de origem, em consulta aos dados
registrados no Siscomex, confirmou as informações fornecidas pela interessada,
opinando por aceitar a retificação do PER também nesse aspecto.
Ato contínuo ao resultado da diligência, a DRJ08 entendeu que os itens i e iv, por
tratarem de erros materiais, são passíveis de reconhecimento do crédito de ressarcimento, com
base nos documentos colacionados aos autos pelo contribuinte.
Já em relação aos itens ii e iii, em que pese a diligência ter apontado a manutenção
da negativa ao crédito no item ii, e a possibilidade de retificação do PERDCOMP no item iii, por
tratarem de alteração expressamente posta no PERDCOMP, não podem ser objeto de decisão,
porquanto tal procedimento não se dá neste processo administrativo.
E, sem delongas, entendo que bem caminhou aqui a decisão de primeira instância.
O procedimento de retificação do PERDCOMP não se dá pelo caminho do
processo administrativo fiscal instaurado pela apresentação da manifestação de inconformidade,
diferentemente do que ocorre quando há um mero erro material, que comprovadamente é elidido
pelo contribuinte para reconhecimento do crédito.
As alterações devem ser objeto de PER/DCOMP retificadora sendo vedada a
inclusão de novos débitos à declaração retificada. No que diz respeito à oportunidade, a
legislação definiu o tempo limite para o procedimento, ao dispor sobre a impossibilidade de ser
retificada PER/DCOMP já examinada pela Administração e objeto de despacho decisório. Com
relação à autoridade, compete às Delegacias locais de jurisdição do domicílio fiscal do
interessado o exame das PER/DCOMP retificadoras e dos correspondentes pedidos de
cancelamento.

A matéria foi regrada por diversas Instruções Normativas:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900895/2013-95

IN RFB no 1.717 de 2017
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração de
compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da declaração de compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a declaração
de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração
original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da declaração
de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação da declaração de
compensação original.

A regulamentação dos procedimentos quanto ao direito constante no art. 74, da
Lei no 9.430, de 1996, exigiu que a retificação de declaração de compensação ou cancelamento
dela seja feita por meio de documento específico, que não é a manifestação de inconformidade,
cujo exame cabe à autoridade de jurisdição, e não às Delegacias de Julgamento ou ao CARF.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900895/2013-95

O fato da diligência apontar como resposta a possibilidade de retificação do
PERDCOMP, na unidade de origem, apenas ratifica o entendimento acima exposto, pela
impossibilidade de fazê-lo na condução em sede de manifestação de inconformidade.
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital